Tribunal: STF
Processo: AI 66226
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
NÃO SE CONHECE DO RECURSO, QUANDO O VALOR DA CAUSA E INFERIOR AO
ESTABELECIDO PELO ART. 308 DO REGIMENTO INTERNO PARA JUSTIFICAR O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, E A DECISÃO RECORRIDA NÃO CONTRARIOU
JURISPRUDÊNCIA PACIFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E APENAS
INTERPRETOU DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SEM AFRONTAR MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.